Tribunal: TJES
Processo: 0012401-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012401-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZETE AMORIM DE ANGELI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da aplicabilidade do §11 do art. 85 do CPC.

2. Deve ser sanada a omissão apontada, com a necessária condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.
Contudo, a fixação dos valores atinentes à condenação somente poderá ocorrer quando houver a liquidação da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos dos §§4º e 11º do art. 85, do CPC.

3. Embargos de declaração acolhidos.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0012401-62.2020.8.08.0024

Embargantes: Elizete Amorim de Angeli e Lindinalva Pereira Loureiro

Embargado:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Elizete Amorim de Angeli e Lindinalva Pereira Loureiro em face do acórdão de id nº 11149383, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

Em suas razões recursais as embargantes aduzem, em síntese, que o acórdão restou omisso em relação à majoração da verba honorária sucumbencial, diante do não provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC.

De fato, vislumbro que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da aplicabilidade do §11 do art. 85 do CPC, isto é, sobre os honorários recursais.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos Edcl no REsp 1.357.561/MG, interpretando o § 11, do art. 85, do CPC, estabeleceu os requisitos necessários para o arbitramento dos honorários recursais, nos seguintes termos:

(...) 3. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

Assim, considerando que houve a condenação do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau, apenas não restando estabelecido o valor em razão da ausência de liquidação do julgado e, considerando que foi negado provimento ao seu recurso, deve o embargado ser condenado em honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contudo, a fixação dos valores atinentes à condenação somente poderá ocorrer quando houver a liquidação da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos dos §§4º e 11º do art. 85, do CPC.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão, a fim de condenar o apelante ao pagamento de honorários recursais, por força do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, e, considerando que não foi fixado percentual na sentença, deixo consignado que deverá o magistrado quando da liquidação do julgado já considerar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.